Tribunal: STF
Processo: RE 1469619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 4, fl. 3):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. DECRETO NR. 11.374 QUE REVOGOU OUTRO DECRETO (NR. 11.322). REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS. PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS NO MESMO DIA ÚTIL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FERIMENTO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pelas Empresas em face de sentença que denegou a Segurança impetrada contra os efeitos do Decreto nº 11.374/23, que revogou a redução das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, perpetrada pelo Decreto n° 11.322/22. 



    2. A norma redutora da alíquota (Decreto n° 11.322/22) foi publicada no dia 30/12/2022 com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas ocorreu no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional. 



    3. Na mesma data foi publicado o Decreto nº 11.374, que revogou tal redução de alíquotas, com previsão expressa de vigência imediata. Repristinação das alíquotas até então vigentes, previstas no Decreto 8.426/201. 



    4. A questão está sob exame do Pretório Excelso, posto que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 84), pelo atual Presidente da República, cuja medida cautelar foi deferida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, em face da vultuosa renúncia de receita pública causada pelo Decreto n° 11.322/22. 



    5. A tese sustentada pelos contribuintes é bastante plausível posto que qualquer majoração, mesmo que indireta, de PIS e de COFINS deve respeitar o prazo de anterioridade nonagesimal, nos moldes previstos nos arts. 150, III, 'c', e 195, §6º, da Constituição Federal. 



    6. Todavia, na hipótese sob exame, a redução das alíquotas de PIS e COFINS nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes pois o Decreto nr. 11.322/2022 foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, nesse passo, não houve sequer a possibilidade de auferimento de receita financeira a ensejar o fato gerador das referidas contribuições. 



    7. Rememore-se que o regime tributário é definido pela lei vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, cuja dicção é a seguinte: "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada". 



    8. Destarte, ocorreu apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos, e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte. 



    9. Sobre esse aspecto, o Relator da ADC 84, Ministro Ricardo Lewandowski, ao conceder a Medida Cautelar, lecionou o seguinte: "Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido". 



    10. Apelação improvida”.



    No apelo extremo (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, USINA SERRA GRANDE S/A alega violação aos arts. 150, III, “c”, e 195, § 6º, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da majoração do PIS/COFINS sem observância do princípio da anterioridade nonagesimal.



    Assevera que “o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.426/2015, no sentido de estabelecer as alíquotas de 0,65% para o PIS e de 4% para a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras. Sucedeu que, em 30/12/2022, o Decreto nº 11.322 REDUZIU pela metade as alíquotas das Contribuições incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pela empresa, as quais passaram de 0,65% e 4% para 0,33% e 2%, respectivamente, passando a produzir efeitos no dia 1º de janeiro do presente ano, conforme disposto no seu art. 2º”(Doc. 5, fl. 8).



    Explica que “em 1º de janeiro de 2023, as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas passaram a ser de 2,33% (2% de COFINS e 0,33% de PIS). Contudo, no mesmo dia, o recém-empossado governo federal editou o Decreto nº 11.374/2023 com vistas a restabelecer as alíquotas aos percentuais de 4% (quatro por cento) a título de COFINS e 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) a título de PIS, que apenas foi publicado no dia seguinte (02/01/2023)” (Doc. 5, fl. 9)



    Assim, afirma que o acórdão recorrido, “ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, entendendo pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, (...) incorreu em flagrante inconstitucionalidade aos art. 150, inciso III, alínea "c", c/c art. 195, § 6º da CF, uma vez que nega a vigência ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal” (Doc. 5, fl. 7).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, USINA SERRA GRANDE S/A impetrou Mandado de Segurança requerendo a declaração de seu direito líquido e certo “à aplicação das alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras no percentual de 2,33% (dois vírgula trinta e três por cento) no período de 02/01/2023 a 02/04/2023, (…) sem a majoração implementada pelo Decreto 11.374/2023 antes de decorridos noventa dias da sua publicação, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 1, fl. 14).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 1):



    “A questão gira em torno da legalidade do Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, publicado em 02/01/2023, que revogou os dispositivos do Decreto n° 11.322/22, que reduzia à metade as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. 



    Isso porque a norma redutora da alíquota foi publicada no dia 30/12/2022 com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas ocorreu no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional. 



    Na mesma data, foi publicado o Decreto nº 11.374, que revogou tal redução de alíquotas, com previsão expressa de vigência imediata, e que acarretou a repristinação das alíquotas até então vigentes, previstas no Decreto 8.426/201. 



    É de bom alvitre mencionar que a questão está sob exame do Pretório Excelso, posto que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 84), pelo atual Presidente da República, cuja medida cautelar foi deferida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, em face da vultuosa renúncia de receita pública causada pelo Decreto n° 11.322/22. 



    […]



    Todavia, na hipótese sob exame, a redução das alíquotas de PIS e COFINS nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes posto que o Decreto 11.322/2022 foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, nesse passo, não houve sequer a possibilidade de auferimento de receita financeira a ensejar o fato gerador das referidas contribuições. 



    […]



    Destarte, filio-me à tese de que ocorreu apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente